Tribunal: TJDFT
Processo: 0009852-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. FATO DESCRITO NA QUEIXA-CRIME QUE SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO LEGAL DO CRIME DE DIFAMAÇÃO (CP, ARTIGO 139), CUJA PENA MÁXIMA (UM ANO E EVENTUAL AUMENTO DE UM TERÇO) SE SUBMETE AO PRAZO PRESCRICIONAL DO ARTIGO 109, INCISO V DO CÓDIGO PENAL (QUATRO ANOS). NÃO PROSPERIDADE DA TESE RECURSAL DE QUE SE TRATARIA DO CRIME DE CALÚNIA (CP, ARTIGO 138), COM CONSEQUENTE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DO FATO DETERMINADO (ESPECÍFICO) EXIGIDO PELO ELEMENTO NORMATIVO DESSE TIPO PENAL. FALTA DE PERTINÊNCIA ENTRE O FATO NARRADO NA QUEIXA-CRIME E A CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA (MAIS GRAVOSA): ABUSO DO DIREITO DE ACUSAR. PERMISSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se na insurgência do recorrente (querelante) à declaração da extinção da punibilidade, por força da prescrição, em relação ao crime de difamação (CP, artigos 139 e 141 c/c artigo 109, inciso V). Argumenta que as precisas imputações falsas assacadas pelo querelado, com nítido “animus caluniandi”, acusando o querelante de ter “enriquecido fortemente com dinheiro público”, a subsumir ao crime de peculato (CP, artigo 312), ratificaria a manutenção da classificação jurídica do crime de calúnia (CP, artigos 138 e 141), tudo, a projetar o prazo prescricional à luz do inciso IV do artigo 109 do Código Penal (não seria caso de extinção de punibilidade por esse fundamento). E sustenta que a desclassificação jurídica do fato-crime realizada de ofício (do artigo 138 para o artigo 139 do Código Penal), e fora da fase do artigo 383 do CPP, violaria o princípio acusatório do processo penal, devendo, pois, ser reformada a sentença a permitir a persecução judicial.
II. Primeiramente, é de se registrar que (a) os fatos-crimes teriam ocorrido nos idos de março de 2017; (b) a queixa-crime teria sido oferecida e rejeitada (falta de justa causa) na origem; (c) essa decisão constituiu objeto de apelação criminal; (d) a Turma Recursal determinou (por maioria) o retorno dos autos à origem para apreciação de apenas um dos dois fatos-crimes narrados na queixa-crime (acórdão n. 1182686); (e) esse acórdão foi alvo de embargos declaratórios por parte do querelante (rejeitados), "ex vi" do acórdão n. 1203601.
III. Naquela ocasião, o voto condutor (do relator) foi explícito no sentido de que “[...] Lado outro, em relação à 2a variante ("enriquecido fortemente com dinheiro público"), bem de ver que, mesmo que emitida no aludido período pré-eleitoral, não se poderia facilmente extrair, a princípio, ter sido voluntariamente pronunciada à guisa de mera crítica ou troça (animus “criticandi” ou “jocandi”), haja vista o então contexto social de "insatisfação" com a "política", exatamente em razão dos escândalos de enriquecimento ilícito, muito deles decorrentes de corrupção, conforme a imprensa tem reportado nos últimos anos. [...] Nesse contexto, a citada contundência da aparente imputação de fato visaria ofender a reputação ou a boa fama do cidadão/querelante, a fim de "estimular a reprovação no círculo social em que vive" ou a reprovação ético social. Aqui, a priori, a fronteira do mero animus criticandi ou jocandi teria sido ultrapassada para aparentemente externar o propósito de macular a honra objetiva do ofendido (animus difamandi), o que conferiria justa causa à propositura da ação penal pelo crime contra a honra, independentemente da classificação penal indicada na queixa-crime (calúnia ou difamação), dado que o querelado se defende dos fatos (CPP, artigo 383). Por consequência, a decisão de rejeição integral da queixa-crime merece parcial reforma, haja vista a aparente tipicidade penal (objetiva e subjetiva) contida na expressão ("enriquecido fortemente com dinheiro público") pronunciada pelo querelado em, a princípio, querer ofender a honra objetiva do querelante. Devolvidos os autos físicos à origem para o juízo de admissibilidade da queixa-crime (em parte), sem embargo da prévia adoção das medidas conciliatórias e/ou "não penalizadoras". Recurso conhecido e parcialmente provido [...]” (ID 27298867).
IV. Pois bem. Os autos retornaram à origem, onde foi determinada a designação de audiência preliminar e de transação penal, em 14.02.2020 (ID 27298898), tendo sido formulada proposta por parte do querelante, com pedido de dispensa de comparecimento àquela audiência, o que motivou a manifestação do Ministério Público (favorável no ponto) e respectiva determinação de intimação do querelado.
V. A necessidade de intimação do querelado e da digitalização dos autos, entremeadas pelas dificuldades operacionais decorrentes da pandemia (COVID-19), impôs a designação da audiência presencial por videoconferência (em 22.1o.2021), quando então o querelante solicitou a prestação de depoimento por escrito (em 15.3.2021), tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente (em 19.5.2021), após o que o douto Juízo determinou a vista dos autos do MPDFT, em razão da eventual instalação da prescrição. No ponto, o querelante teria se insurgido (em 28.5.2021), e o MPDFT se posicionado favoravelmente à extinção da punibilidade (em 29.5.2021), quando então foi prolatada a sentença, ora revista, em 07.6.2021.
VI. Nesse quadro fático-processual, bem de ver que (a) não teria ocorrido específico recebimento da queixa-crime; logo, não há de se falar em interrupção da prescrição (CP, artigo 117, inciso I); (b) a prescrição começa a correr da consumação do crime de natureza formal (em março de 2017) (CP, artigo 111, inciso I); (c) a assertiva da queixa-crime "enriquecido fortemente com dinheiro público" não retrataria fato determinado a sugerir o enquadramento legal no artigo 138 do Código Penal (calúnia), senão no crime de difamação (artigo 139 do Código Penal), como estabelecido no citado acórdão n. 1182686, o qual teria sido explícito no sentido de que o querelado se defende dos fatos, e não da classificação jurídica; (d) entrementes, o “enriquecer fortemente com dinheiro público” pode decorrer não apenas de peculato (como sugerido pelo recorrente), senão em decorrência de qualquer conduta (i)lícita que tenha produzido alguma vantagem, com ou sem fraude (concussão, corrupção, fraude à licitação, tráfico de influência em transação comercial internacional etc), de sorte que seria fundamental a precisão (ou determinação) do fato-crime para que se pudesse estabelecer, "a primo occuli", o enquadramento ao crime de calúnia, o que não ocorreu; (e) a justa causa conferida à ação penal se exauriria exatamente no fato atribuído ao querelado, e não exatamente à classificação legal; (f) nesse norte, existiria um claro descompasso entre o fato narrado e a classificação jurídica (bem agravada), de sorte que, para se evitar um subjugação do querelado a uma classificação jurídica manifestamente abusiva ou desproporcional, a talante do querelante, perfeitamente cabível o reconhecimento de ofício da prescrição (matéria de ordem pública), na fase investigativa e/ou antes do recebimento da peça acusatória (fase de audiência conciliatória e de transação penal), a partir da classificação jurídica que abstratamente seria condizente ao fato narrado; (g) por conseguinte, não teria ocorrido uma “desclassificação jurídica” intempestiva e com violação ao princípio acusatório, na forma sustentada pelo recorrente/querelante.
VII. E considerando que a pena do crime de difamação atingiria, no máximo, um ano e quatro meses (CP, artigos 139 e 141), indubitavelmente o prazo prescricional a ser aplicado é o do inciso V do artigo 109 do Código Penal (quatro anos). Portanto, extinta a pretensão punitiva ao citado crime ocorrido em março de 2017, por força da prescrição. Escorreita, pois, a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios estimados em R$ 1.000,00 (mil reais) a encargo do apelante (Lei 9.099/95, artigo 82, § 5o c/c CPP, artigo 806, § 1o e CPC, artigo 85, § 8o).